Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704852-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DE LIMA BARROS AGRAVADO: JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 45512640 e concedo a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias para que a agravante se manifeste sobre os novos documentos e fotografias juntados em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se; intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora